Tribunal: TJMT
Processo: 0033142-16.2005.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033142-16.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO
– PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSÁRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA CONTROVERSA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA ENERGISA PREJUDICADO.

1.
“Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal”.
(Ap 0015224-67.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

2. Sentença cassada, recurso do ente estadual provido, recurso da requerida prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interpostos pelas partes
ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Indenizatória com pedido de tutela antecipada, julgou improcedente o pedido inicial e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC/73.

O primeiro Apelante/requerente, em suas razões recursais (id. 110661971 – pág. 41/50), alega, em preliminar, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem que lhe tivesse oportunizado a produção de prova pericial.

No mérito, aduz que foi provada a ocorrência da servidão administrativa referente à área da matrícula no 69.209, sustentando ser equivocado o argumento do juízo de origem, no qual estabeleceu na sentença que não houve demonstração da “autorização de servidão” da matrícula no 69.209, bem como da sua ocupação.

Defende que a área ocupada pela apelada/requerida é urbana, de inquestionável valorização imobiliária, sendo que a servidão instituída inviabiliza parte do uso e gozo da propriedade, justamente por se trata de faixa onde não é permitido construir
,
o que acarreta a sua desvalorização.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que acolhida a preliminar de cerceamento defesa para anular a sentença, ou, no mérito seja reformada a sentença atacada.

Apresentada contrarrazões pelo apelado/Energisa em id. 110661993 – pág. 01/09.

O requerido Energisa também interpôs recurso de apelação (id. 110661993 – pág. 13/30), argumentando que é credora do Estado de Mato Grosso, sustentando que existem diversas negociações para ser feita a compensação de crédito, requerendo, assim, o reconhecimento do crédito da Apelante/Energisa, condenando o apelado/Estado ao pagamento de eventual diferença, que será apurado por simples cálculo aritmético.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios estabelecidos pelo juízo de origem, requer que seja reformada a sentença, para fixar no mínimo de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 80 do CPC/73.

Sem contrarrazões pelo ente estadual conforme certidão de id. 110661995 – pág. 32.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente recurso em id. 110658602 – pág. 03/04.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recursos das partes visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que nos autos da Ação Indenizatória com pedido de tutela antecipada, julgou improcedente o pedido inicial e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC/73.

Inicialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo análise da preliminar alegada pelo apelante quanto o
cerceamento de defesa.

Pois bem,
verifica-se que a preliminar merece ser acolhida.

O apelante sustenta a necessidade de produção de prova pericial, argumentando que o pedido foi apresentado já na inicial, inclusive com a apresentação de quesitos (id. 110660514 – pág. 1). Aponta que o julgamento se deu por ausência de provas, mas não se oportunizou a sua produção.

Verifica-se que na sentença ora atacada, o magistrado asseverou que
“não foi demonstrado os prejuízos gerados com a restrição do domínio, requisitos indispensáveis para a concessão da indenização em caso de servidão”
.

Em outro trecho, consta na sentença que:

“É certo que, no caso das servidões administrativas o ressarcimento se dá sobre os prejuízos gerados com a restrição do domínio, no entanto, não restou demonstrada a lesão ao proprietário da área de matrícula no 62730 e não foi demonstrada a autorização da servidão da área matriculada sobre o no 62209, ausente o “fumus boni iuris”.”

Como já relatado, em nenhum momento processual foi oportunizada a produção de qualquer meio de prova, e ainda, podemos concluir da análise dos autos que a maior dúvida é o
quantum
indenizatório, tanto que a empresa de energia elétrica requer o conhecimento e devida compensação de crédito na reconvenção.

Neste norte, é notório que o instituto da servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.

Igualmente, de acordo com o Decreto n.° 35.851, de 16/07/1954, a constituição da servidão depende da expedição pelo Poder Executivo de decreto para esse feito e os proprietários das áreas sujeitas à servidão administrativa tem direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos e restrições a eles causados pelo uso público das mesmas.

Como exposto na sentença:
“...a indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo real e efetivo suportado pela propriedade serviente, inclusive a depreciação econômica acarretada ao imóvel, em face de sua normal destinação econômica”.

Logo, ha necessidade de produção pericial, afim de constatar a ocorrência ou não de prejuízos gerados com a restrição do domínio para instalação de energia elétrica. Constata-se que

houve claro cerceamento do direito de defesa do Apelante, tendo em vista que o magistrado julgou improcedente a demanda por ausência de comprovação dos fatos alegados, deixando de oportunizar produção de provas, especialmente a pericial, requerida desde a inicial.

Evidente que que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo e à formação do seu convencimento, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Entretanto no presente caso a demanda é controvertida e necessita de dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado da lide sem possibilitar a realização de prova pericial, oportunamente requerida, configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1763342 RN 2018/0223150-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2019)

No mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
SERVIDÃO

ADMINISTRATIVA
– IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – CONTESTAÇÃO DA OFERTA –
NECESSIDADE
DE
PERÍCIA
- HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO EXPROPRIANTE – DECRETO-LEI N. 3.365/41 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I - O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal e, portanto, não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento apresentado quando decorrido o prazo legal para sua interposição.

II - Havendo impugnação do preço pelos expropriados, ora agravantes, a prova pericial é da substância do procedimento e, por tal razão, os honorários do perito devem ser arcados pela expropriante, ora agravada
.
(N.U 1023109-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

E M E N T A

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE
SERVIDÃO

ADMINISTRATIVA
– AVALIÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO – PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS – ÔNUS DO EXPROPRIANTE – RECURSO PROVIDO.

Nas ações cujo objeto refere-se à
servidão

administrativa
, sendo imprescindível para apuração da justa indenização a
necessidade
de realização de prova pericial, é ônus do expropriante o adiantamento dos honorários do perito, só devendo ser imputado ao expropriado na hipótese de sucumbência na
perícia
.

Recurso provido
.
(N.U 1020687-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Diante desse contexto, a preliminar arguida pelo ente estadual deve ser acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja oportunizado a produção de provas, especialmente prova pericial.

E por consequência, a de ser julgado prejudicado o recurso interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO AO APELO DO ENTE ESTADUAL
, para anular a sentença. No outro norte,
JULGO PREJUDICADO

o recurso da Energisa,
em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022